Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719114-48.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: JORGE LUIS TEIXEIRA SAMPAIO AGRAVADO: ROBERTO BIANCHI JULIANO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Deve o requerente demonstrar a necessidade para a concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

II - Recurso conhecido e não provido.